Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. TEMA 795. REPERCUSSÃO GERAL. ADIs 7117/SC e 7123/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDAMUS IMPETRADO APÓS 5/2/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Secretário da Fazenda Distrital, concedeu a segurança para: a) determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS em alíquota superior à indicada no art. 18, II, "d", da Lei Distrital n. 1.254/1996; e b) autorizar compensação dos valores recolhidos a maior no período compreendido no quinquênio que antecedeu a impetração do mandamus.

2. O Distrito Federal, à luz do art. 155, § 2o, III, da CF, discriminou alíquotas diferenciadas de ICMS no art. 18 da Lei Distrital n. 1.254/96 e no art. 46 do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF).

3. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE n. 714.139 (Tema n. 745), fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços" (RE 714139, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, Repercussão Geral. DJe-049, divulgado em 14/3/2022 e publicado em 15/3/2022). Na oportunidade, estabeleceu-se que a decisão somente produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).

4. Em junho de 2022, o Plenário da Corte Suprema, no julgamento das ADIs 7117/SC e 7123/DF, declarou inconstitucionais dispositivos de leis de Santa Catarina e do Distrito Federal que fixam alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação em percentual superior à alíquota geral. Na ocasião, o STF aplicou a mesma modulação de efeitos imposta no Recurso Extraordinário acima mencionado.

5. Em razão da modulação estabelecida, os efeitos da tese jurídica fixada nos referidos precedentes vinculantes não se aplicam ao caso concreto, pois o mandado de segurança foi impetrado em 16/9/2021, ou seja, após o início do julgamento da questão de mérito tratada no RE n. 714139 (Tema n. 745).

6. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos. Segurança denegada. Incabível fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 25 da Lei n. 12.016/09.